Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709835-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA NOGUEIRA DE SOUSA APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a apelada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões à apelação interposta no ID 50547937. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora